Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-22.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002277-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), NATALIA MONTEIRO NOLETO - CPF: 023.028.891-00 (APELADO), BARBARA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 035.579.041-64 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES –
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA DE
MEDICINA
BENEFICIÁRIA DO
FIES
– FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU A ALUNA SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação”

(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

“(...) a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova oral, quando se verifica que a referida prova não se mostra necessária para o deslinde do feito.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Verificado no caso concreto que parte a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1002277-22.2019.8.11.0002

APELANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

APELADA:

NATÁLIA MONTEIRO NOLETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE –IEMAT
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta por
NATÁLIA MONTEIRO NOLETO
, que

julgou procedente o pedido da inicial, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$10.538,13

(dez mil quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos) cobrado a título

de diferença de mensalidade, bem como, de eventuais valores da

mesma natureza;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

AINDA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito em sede de Reconvenção.

Para fins de liquidação da sentença a título de danos morais o valor supra deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, considerando que a relação aqui discutida é contratual.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do autor, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC”
(sic)

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
ante a irregularidade no julgamento antecipado da lide, por entender que no caso concreto mostrava-se imprescindível a necessidade de dilação probatória mediante produção das provas oral e testemunhal.

Ainda em sede preliminar, postula pela
revogação do benefício da gratuidade de justiça
, ante a alteração da situação econômica da apelada, bem como requer o
sobrestamento do feito
até a decisão da ação civil pública ajuizada em 01/12/2016 pelo Centro Acadêmico, (CADAM) sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em tramitação na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/-MT, pois anterior ao ajuizamento das ações individuais com a mesma causa de pedir e pedidos (REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos) e Tema 675/STF.

No mérito
, requer o provimento do recurso para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos da inicial, e, via de consequência, procedente a reconvenção, e, assim, reconhecer a regularidade da cobrança efetuada pela IES em desfavor da apelada a título das mensalidades escolares do curso de Medicina não embarcadas pelo contrato FIES, bem como do impedimento de renovação da matrícula da apelada para os demais semestres letivos do curso de Medicina e da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caso ela não efetue o pagamento dos citados valores ante a ausência de ilícito perpetrado pela recorrente e sua ausência de responsabilidade civil (Id 118400590).

Contrarrazões ofertadas no Id 118400595, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido no Id 118400591.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte recorrente em seu apelo.

Inicialmente, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária concedido a parte autora, haja vista que a apelante não trouxe aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da apelada capaz de revogar o benefício concedido pela Magistrada de primeiro grau (Id
118400451).

Por sua vez, a recorrente
aduz que o presente feito deve ser sobrestado, ante a existência de ação coletiva.

Entretanto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o sobrestamento por ação coletiva em andamento só incide nos casos em que esta é posterior a ação individual
(STJ – AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019),
pois o que se objetiva é proteger a escolha da parte, que poderá abdicar dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual, o que restou evidenciado nos autos.

Por fim,
no tocante à prejudicial de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de
prova

oral
, da mesma forma tenho que não merece o almejado acolhimento, sobretudo quando constatado dos autos que tal prova não se mostra necessária para o deslinde do feito, por gravitar em torno de prova especialmente documental.

Portanto,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

Superado isso, o mérito propriamente dito
reside quanto à análise da legalidade ou não das cobranças efetuadas pela instituição de ensino, referente ao valor da mensalidade não inserido no financiamento realizado junto ao FIES.

Extrai-se
dos autos que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida/apelante, cursando a graduação de Medicina,
iniciando seus estudos no semestre 2/2014, mediante obtenção de recursos pelo FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Por conta desse contrato, firmado em 17/07/2014 (Id 118398047), estabeleceu-se o financiamento na ordem de 100% e duração de 12 (doze) semestres, porém, alega que quando compareceu na sede da instituição de ensino para efetuar sua rematrícula para o período 1/2019, último semestre, a ré negou-se a assim proceder, dizendo haver pendências financeiras no importe de R$10.538,13 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos), valor que entende indevido, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A Magistrada condutora do feito julgou procedente o pedido da inicial para declarar a inexigibilidade do débito retromencionado (R$10.538,13), cobrado a título de diferença de mensalidade, bem como de eventuais valores da mesma natureza. No mesmo ato, ainda condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos, no qual insurge-se a apelante, pugnado pela reforma integral da sentença combatida, acolhendo-se, via de consequência, os pedidos reconvencionais.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2º
e 3º do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelado na qualidade de destinatário final.

No caso em apreço, d
e acordo com o contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior, o valor do limite de crédito global para financiamento do valor do curso de graduação de Medicina, durante os 12 (doze) semestres, compreendia o valor total de R$571.860,00 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), sendo que o valor financiado para o 2º semestre de 2014 correspondia a importância de R$38.124,00 (trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), acrescidos do montante necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no SIFES.

E é neste ponto que resta evidenciado que a aluna não poderia ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Digo isso porque, ainda que a cobrança por ventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual

previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre se destinava ao custeio de 100% dos encargos educacionais.

Destaca-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade e/ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a ora apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, circunstância essa não admitida na espécie.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito de no valor de
R$10.538,13 (dez mil quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos).

Trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA – SOBRESTAMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA – AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE – PRECEDENTES DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO –
COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação. “Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”
(TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA VIA RECURSAL. No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º 11 do CPC/2015).”
(TJ-MT 10157765320198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Registra-se, por fim, que não há irresignação recursal por parte da apelante quanto à condenação em indenização por danos morais, de modo que deve ser mantida
na quantia fixada na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022